Tribunal: TJDFT
Processo: 0704980-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704980-40.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: SIDNEI TIVES DE SOUZA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por BANCO SAFRA S.A. contra a decisão que indeferiu a expedição de mandado de busca e apreensão e facultou a conversão do rito para o executivo, proferida nos autos n. 0730915-10.2023.8.07.0003 (1a Vara Cível de Ceilândia/DF), nos seguintes termos: Apesar dos argumentos lançados pela parte credora em sua manifestação, não existem razões para alterar o entendimento perfilado por este juízo. De fato, na prática é bastante comum a ocultação do veículo pelo devedor, porque não deseja entregá-lo à instituição credora. Desta forma, para tanto, existe a restrição RENAJUD que o impede de usufruir do bem de forma livre, já que não poderá ser licenciado, tampouco circular pelas vias públicas, resultando em sua apreensão pelo órgão de trânsito eventualmente. Inclusive, este juízo já recebeu comunicação da Corregedoria sobre a presença de mais de dois mil veículos apreendidos no pátio do órgão de trânsito com pendências judiciais, fazendo crer que esta medida possui efetividade a médio e longo prazo. Não raras as vezes, o próprio banco credor, por meio de localizadores, encontra o veículo e o indica no processo. Ou seja, o credor diligencia diária e administrativamente na localização do veículo, de forma que se o tivesse encontrado, já teria peticionado, de forma urgente, para a expedição do mandado. Todavia, o Poder Público possui orçamento limitado, não pode servir de balcão de cobrança eterno, a fim de expedir inúmeras diligências para os mais diversos endereços do Distrito Federal ao prazer da parte credora, torcendo para que a diligência seja frutífera e sem qualquer demonstração mínima de que o ato terá eficácia. O tempo gasto e recursos gastos na tentativa de apreensão de dezenas (ou centenas) de veículos poderia ser melhor empregado em diligências que possuem maior efetividade ou urgência, como, por exemplo, os procedimentos de saúde que usualmente aparecem nas Varas Cíveis. Por outro lado, a conversão em execução, apesar de ser uma faculdade da credora, é uma ótima alternativa para a concretização do direito perseguido, já que o veículo irá permanecer como garantia e será penhorado caso localizado. Destaque-se, ainda, que, com a citação por edital ou pessoal do réu, poderão ser adotadas outras medidas coercitivas, o que não pode ser realizado pela Busca e Apreensão. Desta forma, com a máxima vênia, apesar de não existir norma expressa que exija a comprovação da localização do veículo, é certo que a Administração Pública é regida por princípios que permeiam a forma de condução da máquina para que tenha maior eficiência. Logo, em uma omissão legal quanto a obrigatoriedade de expedição de mandado de busca e apreensão, é possível enquadrar o próximo ato a ser realizado sob a ótica principiológica da eficiência, conforme determina o art. 1° do Código de Processo Civil e previsto no art. 37 da Constituição Federal de 1988. A solução principiológica para este caso é, inclusive, reforçada pela Lei de Instrução às Normas de Direito Brasileiro, que dispõe que magistrado não pode se escusar de decidir a questão, ainda quando a lei for omissa, vide: “Art. 4° Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito.” Em outras palavras, ausente legislação específica quanto à obrigatoriedade de expedição irrestrita de mandado para todo e qualquer endereço indicado pela parte autora, bem como a falta de costume jurídico ou social a respeito do tema, o magistrado está autorizado a decidir com fundamento nos princípios gerais de direito. Por fim, tenho por salientar que não existem julgamentos vinculantes que obriguem este juízo a decidir conforme a parte autora pretende. Ante o exposto, faculto pela derradeira oportunidade a demonstração da localização do veículo ou a conversão em execução, sob pena de extinção da busca e apreensão pela ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento do processo. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “a decisão proferida pelo juízo de primeira instância diverge da jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal”; b) “a determinação de comprovar nos autos sobre o paradeiro do bem é excessivamente rigorosa e pode perder a utilidade quando for apreciada pelo juízo, eis que o veículo pode ser deslocado de forma fácil e para qualquer lugar”; c) “não há previsão legal acerca da exigência de comprovação de que o veículo se encontra no endereço indicado pelo credor para desentranhamento do mandado de busca e apreensão, ainda mais por se tratar de bem móvel de fácil localização”; d) “quanto a alternativa apresentada na Decisão agravada, ou seja, de apresentação de pedido de conversão do feito em execução, insta salientar que o referido pedido é uma faculdade processual do credor, ora recorrente, e não uma ‘saída’ para o processo em caso de não localização do devedor ou da garantia do contrato”; e) “tal deliberação depende efetivamente da não localização do devedor ou do bem não se encontrar com o mesmo, contudo, as diligências para encontra-los ainda não foram esgotadas nos autos”; f) “a decisão não pode permanecer, pois a utilidade e necessidade da prestação jurisdicional no processo de Busca e Apreensão é a busca do bem que é garantia do contrato, não sendo viável a máquina judiciária indeferir pedido de diligências”. Pede, em liminar, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão, a fim de determinar o prosseguimento do processo, com a expedição do mandado de busca e apreensão. Preparo recolhido (id 55731294). É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.019, I e III). Versa a questão devolvida ao Tribunal acerca da necessidade (ou não) de se comprovar a localização do veículo alienado fiduciariamente, bem como determinar, de ofício, a conversão do rito de busca e apreensão do Decreto n. 911/1969 em execução. A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). No caso concreto, hei por bem conferir nova interpretação jurídica a respeito dos fatos. É prática comum a ocultação dos veículos gravados com alienação fiduciária em garantia por muitos devedores de financiamento, para escaparem das medidas de apreensão judicial sem prejudicar o uso do bem durante a inadimplência. Não raras as vezes as instituições financeiras, por meio de localizadores, encontram os bens e os indicam no processo, o que também, não raras vezes, são surpreendidos na posse de terceiros. Nessa ordem de ideias, não existe, no rito do Decreto-Lei n. 911/1969, o pressuposto de que o credor demonstre documentalmente a localização exata do bem, até porque, por se tratar de veículo automotor, alguém pode retirá-lo, a qualquer momento, do local onde poderia ser apreendido, enquanto o procedimento judiciário ainda estaria a depender da expedição e execução da ordem de apreensão. Por isso, a imposição de comprovação da exata localização (e não à guisa de mandado de busca itinerante) agravaria demasiadamente o ônus que já é atribuído ao credor, uma vez que o veículo automotor é de fácil locomoção (e ocultação). Resulta, pois, fora de proporção a exigência de comprovação da localização do veículo. A jurisprudência é pacífica nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUSCITADA DE OFÍCIO. MÉRITO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA EXATA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. É incabível a análise, em sede recursal, de questões não apreciadas pela decisão recorrida, sob pena de supressão de instância e violação dos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. 2. Apesar de constituir pressuposto da Ação de Busca e Apreensão a indicação do endereço do devedor (art. 319, inciso II do CPC), a lei não impõe ao credor a obrigação de comprovar a efetiva localidade do veículo que se pretende apreender para a expedição de mandado de busca e apreensão. 3. No caso dos autos, é ilegal a decisão do Juízo a quo que condicionou a expedição de mandado de busca e apreensão do veículo à efetiva comprovação da localidade do bem, uma vez que essa imposição não está prevista na lei, além de agravar demasiadamente o ônus já atribuído ao credor, uma vez que o veículo automotor é de fácil locomoção. Precedentes. 4. Preliminar de supressão de instância suscitada de ofício. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Decisão reformada. (Acórdão 1789436, 07366356420238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2023, publicado no PJe: 1/12/2023). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NÃO LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESENTRANHAMENTO DO MANDADO. NOVO ENDEREÇO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Busca e apreensão de veículo dado em garantia é um direito do Banco credor. O art. 3o do Decreto-Lei 911/69 dispõe que, comprovado o vínculo contratual e a constituição do devedor em mora, o deferimento da medida de busca e apreensão em sede de liminar é medida de rigor. Por essa razão, compete ao Poder Judiciário adotar as medidas necessárias para assegurar o cumprimento da medida deferida e a própria efetividade da prestação jurisdicional, lembrando-se inexistência de previsão legal de obrigação do credor de comprovar previamente a localização do bem. Em princípio, basta a indicação do endereço do devedor constante no contrato. 2. "O ordenamento jurídico pátrio aplicável à questão não exige a comprovação da localização do veículo como condição ao desentranhamento do mandado para o cumprimento da busca e apreensão no endereço informado pelo credor. 2. A utilização dos princípios da razoável duração do processo e da celeridade não pode justificar o condicionamento da expedição de mandado à comprovação da localização do bem, por falta de amparo legal e por ferir outros princípios que informam o ordenamento jurídico, tais como o da efetividade processual, do direito de ação e do acesso à justiça. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido" (Acórdão 1384025, 07235577120218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2021, publicado no PJe: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1411937, 07422215320218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2022, publicado no PJe: 14/4/2022). AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE MANDADO. PROVA DA EFETIVA LOCALIZAÇÃO DO BEM. INEXIGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. CONVERSÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão, que determinou a conversão do feito em execução e, no caso de eventual pleito de desentranhamento do mandado de busca e apreensão, a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado por meio de fotografia, certidão, consulta em banco de dados ou outros meios. 2. Não há previsão, no Decreto-Lei n. 911/69, no sentido de que o autor deve comprovar a efetiva localização do veículo no endereço indicado para a diligência, para, somente então, ser autorizado o desentranhamento do mandado de busca e apreensão. Embora a localização do endereço da parte ré seja um ônus do autor, a exigência de comprovação de estar o bem no endereço por ele indicado, antes de determinar a diligência, não possui amparo legal. 3. Quanto à conversão da ação de busca e apreensão em execução, trata-se de faculdade do credor, conforme o disposto no art. 4o do Decreto-Lei n. 911/69 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1248473, 07278574720198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 13/5/2020, publicado no PJe: 25/5/2020). Além disso, a instituição financeira credora teria indicado novo endereço para localização da parte devedora, não sendo desarrazoado expedir o mandado de busca e apreensão para o local indicado. De outro giro, o perigo de dano consiste, ainda que abstratamente, no risco de extinção da relação processual, com a imposição de prejuízos financeiros ao autor, pelo não cumprimento das determinações de comprovação da localização do bem em garantia, ou então, a conversão, a contragosto do credor, do rito processual para a ação de execução. Configurados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo. Assim, defiro o pedido liminar de concessão de efeito suspensivo ao recurso, recebendo-o no duplo efeito. Comunique-se ao Juízo originário com urgência, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 16 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator